Tribunal: TCU
Processo: 025.692/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em processo licitatório com vistas à contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária no estado de Goiás e no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa SSM Consultoria, Projetos e Construções Ltda., na condição de empresa líder do Consórcio Supervisor SSM-HOUER/DNIT-GO, em razão de supostas irregularidades ocorridas em processo licitatório promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes com vistas à contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária no estado de Goiás e no Distrito Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência desta deliberação à representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.4. arquivar o processo.